Tribunal: TJDFT
Processo: 0709716-43.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0709716-43.2020.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: OSVALDO HANISCH, REINALDO HANISCH EMBARGADO: BANCO DO BRASIL SA Despacho 1. Chamo o feito à ordem. Converto o julgamento em diligência. 2. Embargos de declaração com pedido de efeito modificativo opostos por Reinaldo Hanisch e Osvaldo Hanisch contra a decisão desta Relatoria que deu provimento ao recurso para prosseguir a liquidação provisória e determinou a remessa dos autos à Comarca de Barreiras/BA, domicílio dos consumidores (ID no 25006213). 3. Os embargos de declaração opostos têm o intuito de rediscutir as matérias já analisadas na decisão recorrida. Logo, não se mostra adequado, diante da finalidade do recurso (CPC, art. 1.022). 4. Intimem-se os recorrentes, Reinaldo Hanisch e Osvaldo Hanisch (CPC, art. 1.024, §3o) para, no prazo de 5 (cinco) dias, complementar ou alterar as suas razões recursais (CPC, art. 1.021, §1o) e viabilizar o recebimento dos embargos de declaração como agravo interno, sob pena de não conhecimento. 5. Concluída a diligência, intime-se o agravado, Banco do Brasil S/A, para, no prazo legal, manifestar-se quanto ao agravo interno (CPC, art. 1.021, §2o). 6. Após, retornem-me os autos para a apreciação dos recursos interpostos. 7. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 31 de maio de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO